Tribunal: TJBA
Processo: 0503701-84.2019.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0503701-84.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: ALEXSANDRO GONÇALVES DE QUEIROZ Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PRESCRIÇÃO VIRTUAL -- TESE SEM ACEITAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA E SEM PREVISÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO – PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA ACUSAÇÃO. I – O réu foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03. De acordo com as investigações, em 08/08/2019, após revista pessoal realizada por policiais, descobriu-se que o acusado, sem autorização legal para tanto, trazia consigo “uma arma de fogo, tipo revolver, calibre “32”, numeração 1110058, marca SMITH E WESSON, com 05 (cinco) cartuchos.” II – Todavia, o I. Julgador de origem reconheceu a extinção da punibilidade do Recorrido em relação ao aludido crime com base na tese de prescrição em perspectiva. III- Irresignado com a decisão, o Ministério Público pugna pela reforma da sentença, alegando que é destituída de fundamento e afronta entendimento pacificado na jurisprudência. IV - Nesse cenário, a irresignação ministerial merece prosperar, uma vez que a ideia de prescrição virtual não foi encampada pelo ordenamento pátrio e tampouco goza de prestígio na jurisprudência dos tribunais superiores, conforme entendimento explanado na súmula 438 do STJ e em precedentes exarados pelo STF. Acerca do tema, é importante observar que o raciocínio exposto nos acórdãos citados no bojo do presente feito não decorre de precedentes comuns exarados pelas Cortes Superiores, pois trata-se de posicionamento delineado em uma Súmula do STJ e endossado pelo STF com reconhecimento de repercussão geral. Logo, a posição firmada no presente veredito colegiado está respaldada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e deve ser respeitada, sobretudo, diante da lógica do atual regime de precedentes a que estamos submetidos, de modo que a uniformização das decisões judiciais deve ser prestigiada como forma de consolidar o princípio da segurança jurídica. V – Sendo assim, julga-se pelo provimento do recurso acusatório, desconstituindo a sentença combatida e determinando-se o prosseguimento do feito no primeiro grau com relação aos fatos associados ao crime tipificado no art. 14 da Lei 10.826/2003. PROVIMENTO DO RECURSO. AP Nº 0503701-84.2019.8.05.0080 – FEIRA DE SANTANA-BA. RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos do recurso de nº 0503701-84.2019.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana-BA, sendo Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO e Recorrido ALEXSANDRO GONÇALVES DE QUEIROZ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e julgar pelo provimento do recurso, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator